Tribunal: TJES
Processo: 5006769-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACERVO PATRIMONIAL EXPRESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Alexandre de Freitas Fonseca contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça deve ser reformada diante dos elementos apresentados pelo agravante para demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A gratuidade de justiça, prevista nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, pressupõe demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

4)
O julgador possui o poder-dever de verificar a veracidade da alegação de insuficiência financeira, podendo indeferir o benefício diante de elementos probatórios que evidenciem a inexistência da condição alegada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5)
A análise dos documentos apresentados revelou a existência de patrimônio expressivo, estimado em R$ 1.284.000,00, compreendendo bem imóvel na orla de Guarapari, propriedade rural, veículo de elevado valor de mercado e participação societária, circunstâncias que afastam a presunção de necessidade alegada.

6)
As alegações de baixa liquidez dos bens, inatividade empresarial e endividamento não foram acompanhadas de comprovação idônea, não se prestando, por si, a infirmar a presunção de solvência decorrente do acervo patrimonial do recorrente.

7)
O indeferimento do pedido de justiça gratuita, fundado em dados concretos que demonstram capacidade contributiva, não configura violação ao direito de acesso à jurisdição, mas sim aplicação do princípio da equidade distributiva.

8)
A decisão monocrática observou o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e alinhou-se à jurisprudência dominante, em consonância com a Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário.

2. A existência de patrimônio relevante, desacompanhada de prova inequívoca de indisponibilidade ou de comprometimento com o sustento familiar, afasta o deferimento da gratuidade de justiça.

3. O indeferimento do benefício de gratuidade de justiça, quando embasado em elementos concretos, não configura cerceamento do direito de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: art. 932 do CPC; arts. 98 e seguintes do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 568.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006769-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE DE FREITAS FONSECA

AGRAVADO: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACERVO PATRIMONIAL EXPRESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Alexandre de Freitas Fonseca contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça deve ser reformada diante dos elementos apresentados pelo agravante para demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A gratuidade de justiça, prevista nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, pressupõe demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

4)
O julgador possui o poder-dever de verificar a veracidade da alegação de insuficiência financeira, podendo indeferir o benefício diante de elementos probatórios que evidenciem a inexistência da condição alegada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5)
A análise dos documentos apresentados revelou a existência de patrimônio expressivo, estimado em R$ 1.284.000,00, compreendendo bem imóvel na orla de Guarapari, propriedade rural, veículo de elevado valor de mercado e participação societária, circunstâncias que afastam a presunção de necessidade alegada.

6)
As alegações de baixa liquidez dos bens, inatividade empresarial e endividamento não foram acompanhadas de comprovação idônea, não se prestando, por si, a infirmar a presunção de solvência decorrente do acervo patrimonial do recorrente.

7)
O indeferimento do pedido de justiça gratuita, fundado em dados concretos que demonstram capacidade contributiva, não configura violação ao direito de acesso à jurisdição, mas sim aplicação do princípio da equidade distributiva.

8)
A decisão monocrática observou o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, alinhando-se à jurisprudência dominante, em consonância com a Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário.

2. A existência de patrimônio relevante, desacompanhada de prova inequívoca de indisponibilidade ou de comprometimento com o sustento familiar, afasta o deferimento da gratuidade de justiça.

3. O indeferimento do benefício de gratuidade de justiça, quando embasado em elementos concretos, não configura cerceamento do direito de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: art. 932 do CPC; arts. 98 e seguintes do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 568.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, em face dos elementos probatórios.

Adianta-se, desde logo, que o inconformismo não merece prosperar.

Com efeito, o instituto da gratuidade de justiça, assegurado constitucionalmente e disciplinado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se a viabilizar o acesso à jurisdição àqueles que efetivamente demonstrem insuficiência de recursos para suportar os encargos financeiros do processo.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, conquanto dotada de presunção de veracidade, ostenta natureza
iuris tantum
, é dizer, relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a atuação do magistrado não se restringe à mera homologação do pleito.

Ao revés, compete-lhe o poder-dever de analisar o quadro fático-probatório na integralidade, indeferindo o benefício quando encontrar elementos que infirmem a condição de necessitado declarada pela parte, de acordo com a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o qual “
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e não dispensa a comprovação da incapacidade econômica
”.

In casu
, a análise criteriosa dos elementos coligidos, notadamente a declaração de imposto de renda do recorrente (Id. 13483812), revela a titularidade de vasto patrimônio, avaliado em R$ 1.284.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil reais), consistentes em apartamento na orla de Guarapari, propriedade rural em Divino, veículo Mitsubishi ASX 2.0 AWD CVT e participação societária em microempresa.

À evidência, tal acervo patrimonial, à evidência, denota capacidade econômica incompatível com a condição de hipossuficiência legalmente exigida, projetando fundada aparência de suficiência financeira.

Nada obstante o agravante alegue que os rendimentos mensais são reduzidos e que os referidos bens ostentam baixa liquidez ou se encontram atrelados a atividade empresarial paralisada, tais assertivas foram lançadas de forma genérica, desacompanhadas de comprovação robusta e inequívoca da total indisponibilidade ou da impossibilidade de convertê-los, ainda que parcialmente, em recursos para fazer frente às despesas do processo.

Meras alegações, desprovidas de substrato probatório idôneo, não possuem o condão de derruir a conclusão lógica que emana da existência de patrimônio de tal magnitude.

Ademais disso, cumpre salientar que a concessão da benesse não pressupõe estado de miserabilidade absoluta, mas sim a demonstração de que o pagamento das custas processuais implicaria prejuízo real e substancial ao sustento do postulante e família.

Na hipótese, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o custeio do processo comprometeria as necessidades essenciais, limitando-se a tecer considerações que não infirmam a presunção de solvabilidade que exsurge do expressivo acervo patrimonial.

Vale consignar que o indeferimento da gratuidade de justiça, quando amparado em elementos concretos que afastam a alegação de pobreza, não configura cerceamento ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Ao contrário, materializa o princípio da equidade contributiva no financiamento da atividade estatal, direcionando o benefício, que é custeado por toda a sociedade, apenas àqueles que dele verdadeiramente necessitam.

Por conseguinte, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, porquanto proferida em estrita consonância com o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e com o entendimento consolidado na Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o relator está autorizado a decidir monocraticamente o recurso quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, em harmonia com os fundamentos exarados na decisão recorrida,
conheço do recurso e a ele
nego provimento
, para manter incólume a r. decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15/09/2025 a 19/09/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.